Tribunal: TJMT
Processo: 1045106-27.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045106-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THAIS CARVALHO E SILVA - CPF: 527.917.852-72 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), BRUNO LEMOS DE SOUSA - CPF: 027.046.161-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), YENES JESUS DE MAGALHAES - CPF: 345.856.641-49 (APELANTE), LUDIMILA PAULA PEREIRA - CPF: 007.206.461-70 (ADVOGADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), DENISE CELINA GRIGOLI MAGALHAES - CPF: 545.532.021-15 (APELANTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (APELANTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 693.893.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 837.609.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME NASCENTES CARVALHO - CPF: 908.205.927-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADHEMAR LUIZ DE CARVALHO LIMA - CPF: 063.024.728-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA LEONEL MARSIGLIA - CPF: 843.851.117-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS POR TEREM DADO CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – TEMA 1.076/STJ – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR À LUZ DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DO ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (...)”.
(AREsp n. 1.516.530/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019)

2. Hipótese em que, tendo os embargados, com sua conduta de não procederem à regularização da titularidade do imóvel litigioso a tempo e modo, ocasionado a negativa de registro de posterior escritura pública de compra e venda e a necessidade de os novos compradores socorrerem-se do Judiciário mediante embargos de terceiro, correta a sentença que lhes condenou em honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, relativos ao Tema 1.076/STJ, adotou o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, não sendo este o caso dos autos.

4. Fixados os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, não há falar-se em sua redução à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Yenes Jesus de Magalhães
e
Denise Celina Grigoli Magalhães
contra a sentença proferida pela Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Embargos de Terceiros nº 1045106-27.2021.8.11.0041, opostos por
Thais Carvalho e Silva e Bruno Lemo de Souza
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, também do CPC, entendimento este mantido mesmo após a interposição de embargos de declaração (Ids 180652869 e 180652879).

Nas razões recursais os apelantes defendem a reforma da referida sentença, que lhes condenou em honorários advocatícios por não terem providenciado a transferência do imóvel litigioso para seus nomes a tempo e modo, dando causa, assim, à oposição dos embargos de terceiro, ao fundamento de que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
,
“o fato da transferência do imóvel não foi a causadora do imbróglio e sim a indisponibilidade de bens determinada na Ação Civil Pública, n. 0022759-32.2012.8.11.0041, que foi julgada improcedente”
.

Asseguram que também foram prejudicados na referida ação civil pública, não podendo ser ainda mais penalizados com a condenação em honorários de grande monta, mesmo porque
“inexistiu omissão dos Recorrentes, pois a consulta de indisponibilidade de bens em nome do Embargante Yenes, CNIB, foi emitida em 26/10/2020, que comprova a cautela em se buscar informações prévias para resguardar a higidez da compra e venda (...)”
.

Esclarecem, neste contexto, que o Relatório de Consulta de Indisponibilidade, expedido em 26/10/2020, demonstra que agiram com boa-fé, buscando resguardar a concretização da compra e venda, e
“afasta hipotética conduta omissiva dos Recorrentes fundamentada na r. sentença, pois incontroverso que no ano da efetivação da compra e venda, inexistia impedimento para a realização do negócio”
.

Discorrem, em seguida, sobre a aplicabilidade do princípio da equidade e a necessidade de interpretação extensiva do art. 85, §8º, do CPC para evitar enriquecimento sem causa, pois o valor da causa é de R$195.268,05, gerando honorários advocatícios no montante de R$19.526,80, o que lhes acarreta gravame financeiro excessivo e pagamento de quantia desproporcional frente ao trabalho realizado pelo advogado da parte recorrida, que se limitou a apresentar a petição inicial e posteriormente a informar a perda de objeto da demanda.

Ao final, requerem o provimento do recurso, afastando-se os ônus sucumbenciais e, em caso de entendimento contrário, que sejam reduzidos os honorários sucumbenciais (Id 180652884).

Embora regularmente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões recursais, conforme certidão acostada ao Id 180652889.

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de se manifestar, por entender ausente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
a origem,
Thaís Carvalho e Silva e Bruno Lemo de Souza opuseram embargos de terceiro em desfavor do Ministério Público com o objetivo de desconstituir a constrição incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 120.863, no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, decretada na Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário e Indisponibilidade de Bens nº 0022759-32.2012.8.11.0041, em cujo polo passivo figurava, dentre outros réus, o embargado Yenes Jesus de Magalhães.

Na petição inicial os embargantes afirmaram que em julho de 2020 adquiriram o referido imóvel da Imobiliária BARU 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Ginco Construtora), tendo como intervenientes Yenes Jesus de Magalhães e sua esposa, porém, não puderam registrar a escritura pública de compra e venda em razão da existência de indisponibilidade sobre o bem, decretada pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, muito embora tal gravame não tenha sido apontado em consulta perante a

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Houve, posteriormente, emenda à petição inicial para a inclusão dos requeridos Yenes Jesus de Magalhães, Denise Celina Grigoli Magalhães e Baru 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Ginco Construtora) no polo passivo (Id 180652801).

Após regular andamento, contudo, foi informada a perda de objeto da demanda em razão da prolação de sentença de improcedência nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário e Indisponibilidade de Bens nº 0022759-32.2012.8.11.0041, retirando toda e qualquer ordem de indisponibilidade “
principalmente quanto ao impedimento da transferência do imóvel da matrícula 120.863 do cartório do 6º Ofício desta Capital, vindo ser realizada a transferência do referido bem aos embargantes”.

Diante disso, o juízo a quo extinguiu os embargos de terceiro por falta superveniente de interesse de agir, sem resolução do mérito, condenando, com amparo no princípio da causalidade, os embargados Yenes Jesus de Magalhães e Denise Celina Grigoli Magalhães ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, §2º, do CPC, nos seguintes moldes:

“
Como assinalado no relatório, a parte embargante ajuizou a presente demanda visando o cancelamento da indisponibilidade de bens determinada nos autos n° 0022759-32.2012, recaída sobre o imóvel n° 120.863 do cartório do 6° Ofício da Comarca de Cuiabá.

Como se verifica da petição acostada no movimento de Id. 103805008, logo após o protocolo dessa lide foi proferida sentença nos autos principais (Id. 82292647 dos autos n° 0022759-32.2012.8.11.0041), retirando toda e qualquer ordem de indisponibilidade, “
principalmente quanto ao impedimento da transferência do imóvel da matrícula 120.863 do cartório do 6º Ofício desta Capital, vindo ser realizada a transferência do referido bem aos embargantes
”.

Portanto, inexiste interesse processual para desbloqueio de bens nos presentes Embargos de Terceiro, pela ausência do binômio necessidade/utilidade.

Acerca do interesse de agir, leciona Luiz Guilherme Marinoni que:

“Como o direito de ação é exercido diante de uma situação de direito material,
a legitimidade e o interesse são elementos capazes de demonstrar a adequação da ação ao plano concreto. Servem para impedir que a ação se desenvolva de forma arbitrária e inútil
e, por essa razão, são requisitos para o julgamento do pedido e não elementos constitutivos da ação, como propôs LIEBMAN.”
[1]

Sobre o assunto, especificamente no tocante à perda superveniente do objeto, colaciono o seguinte julgado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DA PENHORA
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. Com o levantamento da averbação de indisponibilidade no executivo fiscal correlato quanto ao imóvel objeto da lide, não mais subsistem os motivos que ensejaram a propositura da presente demanda.
Logo, é de se reconhecer a perda de objeto dos presentes embargos por carência superveniente de interesse processual da parte embargante
, com o consequente esvaziamento de propósito da via processual ora utilizada”.
(TRF 4ª R.; AC 5012090-50.2017.4.04.7003; PR; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Alexandre Gonçalves Lippel; Julg. 01/06/2020; Publ. PJe 01/06/2020).

Na hipótese dos autos, os fins dos embargos foram alcançados na ação principal, restando esvaziado o conteúdo da presente ação acessória.

Pelo exposto, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte embargante,
JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Em relação à condenação dos honorários, anoto que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil).

In casu
, infere-se que consta da inicial a nota de devolução do 6º Serviço Notarial e Registral, assentando “
a impossibilidade de registrar a escritura de compra e venda, em razão da indisponibilidade informada no ofício nº 886/2013 expedido pelo Juízo de Direito de Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular desta Capital aos
16/07/2013
,
extraído dos autos do Processo nº 22759-32.2012.811.0041, tendo como autor o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Réus: Yenes de Jesus Magalhães
”.

Ressai dos autos a proposta de compra e venda (contrato preliminar) do imóvel constrito, firmada em
julho de 2018,
pelos demandados
Yenes Jesus de Magalhães e Denise Celina Grigoli Magalhães
com

a embargada Baru Empreendimentos Imobiliários Ltda
,
assim como a autorização da Baru Empreendimento, emitida em
Julho de 2020
, autorizando a lavratura e registro da escritura pública do imóvel constrito, tendo como compradores os embargantes e como intervenientes/anuentes os embargados
Yenes Jesus de Magalhães e Denise Celina Grigoli Magalhães.

Infere-se que a nota de devolução foi emitida na data de 28.09.2020 (Id. 72819383), em razão do direito real que o embargado Yenes Jesus de Magalhães possuía sobre o bem, já que havia subscrito a escritura do imóvel como interveniente/anuente.

E, como se observa dos autos, os embargados
Yenes Jesus de Magalhães e Denise Celina Grigoli Magalhães
, muito embora tenham adquirido o bem em
julho de 2018
(Id. 81871580), tão somente procuraram efetivar a transferência da titularidade no ano de 2020, muito tempo despois de determinada a indisponibilidade de bens de titularidade do primeiro embargado.

Assim, com base no princípio da causalidade,
CONDENO os embargados

Yenes Jesus de Magalhães e Denise Celina Grigoli Magalhães
, ao pagamento das custas processuais
, tendo em vista que, ao não adotar rapidamente as providências necessárias para a efetivação da transferência de propriedade, permitiram que esse imbróglio ocorresse, obrigando os embargantes a terem que ajuizar essa demanda para regularização da propriedade do imóvel.

CONDENO também os embargados
Yenes Jesus de Magalhães e Denise Celina Grigoli Magalhães
ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos autores
, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
”
.

(Id 180652869) Grifos originais.

Contra essa sentença Yenes Jesus de Magalhães e Denise Celina Grigoli Magalhães interpuseram recurso de apelação questionando a
sua
condenação
ao pagamento d
a verba honorária
,
ao fundamento, em síntese, de que não deram causa
aos
embargos de terceiro,
tanto porque a propositura desta demanda não decorreu da falta de transferência do bem litigioso, mas do
decreto de indisponibilidade feito nos Autos nº
0022759-32.2012.8.11.0041,
como porque
, agindo de boa-fé, adotaram todas as cautelas cabíveis para resguardar a higidez da compra e venda realizada pelos embargantes-apelados e na qual eram intervenientes-anuentes, não sendo constatado qualquer impedimento ou restrição em seus nomes nas consultas perante os órgãos competentes no ano da compra e venda.

Em que pese a argumentação dos recorrentes, o recurso por eles interposto não merece provimento.

Ocorre que, em exame detido aos autos, verifica-se que o imóvel litigioso (Lote nº 09, Quadra 01, Condomínio Belvedere II), matriculado sob o nº 120.863, no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, foi efetivamente adquirido pelos apelantes de
Baru 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Ginco Construtora) em 28/7/2018 por meio de contrato de compra e venda no valor de R$195.268,05, conforme documento acostado ao Id 180652824.

Entretanto, mesmo tendo quitado integralmente o valor do bem, os apelantes não procederam à lavratura e registro da escritura pública respectiva a tempo e modo, permanecendo este formalmente em nome de Baru 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Ginco Construtora), conduta que acarretou os seguintes desdobramentos:

Primeiro, a venda do bem a Thais Carvalho e Bruno Lemo de Souza, aproximadamente dois anos após a sua aquisição pelos apelantes (2020), teve que ser feita com a participação da referida empresa, na condição de vendedora, e dos recorrentes como intervenientes-anuentes, embora fossem os verdadeiros proprietários, como se vê da autorização datada de 13/7/2020 e acostada ao Id 180652830.

Segundo, impossibilitou que constasse da matrícula do imóvel no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá e, consequentemente, da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a indisponibilidade decretada em 26/6/2013 sobre os bens imóveis pertencentes a Yenes Jesus de Magalhães (Id 180652238) e devidamente informada ao Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá em 16/7/2013 por meio do Ofício nº 886/2013 (Id 180652240), sendo a constrição detectada pela serventia somente por ocasião da tentativa de escritura de compra e venda em favor de Thais Carvalho e Silva e Bruno Lemo de Souza, o que gerou a Nota de Devolução nº 55705 (vide Id 180652240).

Logo, como bem concluiu o juízo
a quo
, resta claro que a omissão dos apelantes em não adotar, tempestivamente, as medidas necessárias para regularizar a titularidade do imóvel adquirido em 2018 perante os órgãos competentes, certamente por estarem cientes da ordem de indisponibilidade determinada na Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário e Indisponibilidade de Bens nº 0022759-32.2012.8.11.0041, é que acarretou a impossibilidade de se registrar a escritura pública de

compra e venda em que apareciam como intervenientes-anuentes e, igualmente, a necessidade dos apelados Thais Carvalho e Silva e Bruno Lemo de Souza socorrerem-se do Judiciário, por meio de embargos de terceiro, para resguardar os seus direitos.

Nesse caso, correta a fixação dos honorários advocatícios em desfavor dos apelantes, com amparo no princípio da causalidade, pelo qual deve arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu azo à propositura da demanda.

No mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido consignou: "Pelo princípio da causalidade, ainda que extinta sem resolução do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dai decorrentes
. Assim, o deslinde do caso depende exclusivamente da avaliação se a exequente deu causa ao ajuizamento da presente demanda. (...) Trata-se de execução fiscal ajuizada pela União Federal em face de Tracan Máquinas e Equipamento Para Agricultura Ltda objetivando a cobrança de débito relativo às contribuições sociais devidas a entidades terceiras (SENAI, SESI, SEBRAE, INCRA e Salário Educação). Em sede de exceção de pré-executividade, a executada afirma o pagamento das contribuições, porém com equívoco no preenchimento da guia, pois, conforme relata: 'os valores a titulo de contribuições ao INSS e a título de contribuições às Terceiras Entidades foram discriminados conjuntamente no campo 6 'valor INSS, ao invés de terem sido discriminados separadamente'. (fls. 14v) Processado regularmente o feito, foi extinto sem julgamento do mérito após a baixa administrativa do débito, porquanto, dada entrada pela executada em Pedido de Revisão de Débito Confessado em GFIP (fls. 26/27), deixou de existir a divergência supramencionada e, por conseguinte, o objeto da ação. Portanto, não há controvérsia de que obrigação tributária tem origem no equívoco em preenchimento da guia cometido pelo contribuinte. O fisco não pode ser responsabilizado pelo pagamento das verbas sucumbenciais, pois, como vítima do erro, não pode ter dado razão à propositura da demanda." (fls. 130-131, e-STJ, grifei)

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
.

3. (...).

4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial”
. (AREsp n. 1.516.530/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo
”.
(N.U 1010581-48.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024) Destaquei todos.

Destarte, diante da moldura fática descortinada e à luz do princípio da causalidade e do §10 do art. 85 do CPC (
“Nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
), escorreita a sentença recorrida ao condenar os apelantes ao pagamento da verba honorária, por terem dado causa à propositura dos embargos de terceiro que geraram a presente apelação.

De outro norte, os recorrentes também defenderam nas razões recursais que, no caso de mantida a condenação em honorários advocatícios, sejam estes fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, dado o elevado valor da causa, ou reduzidos, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ambas as pretensões, contudo, não merecem acolhida.

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, relativos ao Tema 1.076/STJ, adotou o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC)
restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo
, nos seguintes termos da tese então fixada:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o
arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal de Justiça manteve a intepretação literal do §8º do art. 85 do CPC, de modo que a sua aplicação só pode ocorrer na hipótese em que o valor da causa ou proveito econômico for inestimável, irrisório

ou muito baixo, não sendo admitido o afastamento do Tema 1.076 por razões de suposta injustiça, desproporcionalidade e irrazoabilidade, como recentemente decidiu o Tribunal da Cidadania, veja-se:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de terceiro opostos em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2-
O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa
.

3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente.

4-
Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta
.

5-
O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076
.

6-
A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal
.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão”.
(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Por outro lado, não sendo o caso de aplicação do princípio da equidade em razão da vedação contida no Tema 1.076 e tendo o magistrado de piso fixado os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC (10%), não há falar-se em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade quanto aos ônus sucumbenciais no caso concreto.

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar, tendo o magistrado de piso bem equacionado a controvérsia posta à sua apreciação.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Yenes Jesus de Magalhães e sua esposa, a fim de manter a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos. Efeito da negativa de provimento ao recurso, elevo os honorários advocatícios então fixados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024